Tribunal: TJSP
Processo: 1500677-07.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500677-07.2020.8.26.0599, da Comarca de São Pedro, em que é apelante VALDIR
FERREIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-07.2020.8.26.0599 -Voto no 1465
2
Apelação Criminal 1500677-07.2020.8.26.0599
Apelante: Valdir Ferreira de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Pedro
Magistrado: Luis Carlos Maeyama Martins
Voto 1465

EMENTA APELAÇÃO. FURTO - (ARTIGO 155,
caput, do Código Penal) Recurso defensivo. Autoria e
materialidade comprovadas pelo conjunto probatório
acostado aos autos. Pleito da defesa de que não há
provas suficientes para a condenação. Impossibilidade.
Penas mantidas. Regime prisional fechado que não
comporta abrandamento ante as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a multirreincidência. Fundamentação
idônea. Inexistência de ofensa à Súmula 269 do STJ.
Manutenção do regime mais gravoso. Ainda,
substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas
de
direitos
não
recomendadas
ao
caso. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de apelação, interposta em favor de Valdir
Ferreira de Souza, que foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, por
infração ao artigo 155, caput, do Código Penal .
Inconformado
com
a
sentença condenatória,
o
sentenciado interpôs recurso de apelação, apresentando as respectivas razões e
alegando que não há provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, sob o
argumento de que o bem furtado foi restituído à vítima, pugna pela redução da pena e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-07.2020.8.26.0599 -Voto no 1465
3
alteração do regime inicial de cumprimento de pena (fls. 217/220).
Em contrarrazões (fls. 224/227), a Promotora de
Justiça pretende seja negado provimento ao apelo defensivo.
A Procuradoria de Justiça, em parecer (fls. 234/240),
se pronunciou, também, pelo não acolhimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto, porque a pretensão da digna defesa sustenta o interesse
recursal.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
O apelante foi denunciado como incurso no artigo 155,
caput, Código Penal, porque, em 27 de maio de 2020, por volta das 12:00 horas, na
Avenida da Saudade, 633, Bela Vista, na Cidade de São Pedro, subtraiu para si um
aparelho de telefonia celular, da marca Samsung, modelo J4, cor azul, avaliado em
quinhentos e trinta reais, pertencente a Marcelo Romera.
Estes são os fatos.
O recurso defensivo não comporta provimento.
A materialidade e a autoria estão devidamente
comprovadas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), fotografia (fl. 14), auto
de entrega (fl. 15), auto de avaliação (fl. 16), bem como pela prova oral coligida.
A vítima Marcelo Romera afirmou que recuperou o
aparelho celular, entregue pelos policiais. Narrou que foi visitar uma obra na cidade
e estacionou o carro do outro lado da rua. Ingressou na obra e conversou com o chefe
da obra. Ao ingressar no carro, viu a carteira em cima do banco remexida. Como
estava com presa, saiu para buscar a esposa. Ao chegar lá, constatou a falta do
aparelho celular que estava dentro do carro quando o estacionou na obra. Retornaram
na obra, desconfiado que alguém da obra teria pegado o celular. A esposa da vítima
ligava para o celular do esposo e só chamava e caia a ligação. Conversou com o
chefe da obra que nada soube esclarecer. Cancelou os chips e depois foi ao Batalhão
da Polícia Militar e informou o ocorrido. Algum tempo depois, os policiais ligaram
inquirindo a marca e modelo do celular. Recuperou o aparelho no mesmo dia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-07.2020.8.26.0599 -Voto no 1465
4
subtração.
As testemunhas Bruno Victor Rodrigues e Fabiano
Leite de Souza, policiais militares, disseram que foram solicitados pela vítima na
base da Companhia a respeito do furto de seu telefone celular. O ofendido esclareceu
que foi a uma construção para ver o modelo da casa e deixou o automóvel com as
janelas abertas. A vítima afirmou que entrou na construção e, quando voltou, saiu
com seu carro para sua residência e, durante o trajeto, percebeu a falta do aparelho. O
ofendido voltou à obra e depois foi até aos policiais militares. Os policiais se
deslocaram ao local e mantiveram contato com o mestre de obras, por meio de quem
receberam informações de que o apelante, já conhecido dos meios policiais,
trabalhava no local. O acusado já tinha até se afastado do local do crime, porém foi
visto caminhando pela via pública. Então foi abordado. Em revista pessoal, os
agentes públicos encontraram o aparelho furtado em sua cintura. Observou que havia
um papel, buscando isolar a bateria do aparelho celular. Questionado, a princípio,
disse que o celular era emprestado. Depois disse que o encontrou na obra. Assim, foi
preso em flagrante. Os policiais buscaram pelo mestre de obras para saber possíveis
suspeitos e conhecer os funcionários do local. Foi quando souberam que o réu era um
dos funcionários (fls. 03 e 05).
Sob o crivo do contraditório, o acusado afirmou ser
solteiro, sem filhos, trabalhar como pedreiro, com renda mensal aproximada de um
mil e seiscentos reais. Confirmou que tem condenações criminais anteriores e, antes
de ser preso, estava em cumprimento de pena. Relatou que encontrou o aparelho
celular, no interior da obra, em cima de uma pilha de tijolo. Aduziu que ninguém viu
o depoente pegar o aparelho e que não tinha a intenção de permanecer com o celular.
Por fim, relatou que pegou o aparelho por um estado de necessidade.
A versão do apelante de que teria encontrado o aparelho
celular na obra não é crível porque a vítima foi categórica no sentido de que o
aparelho celular estava no interior do veículo dela, dizendo ainda que quando
constatou a subtração, foram realizadas ligações telefônicas para o aparelho.
Entretanto, após o primeiro toque, a ligação era encerrada.
Pelos depoimentos dos policiais, inicialmente o
apelante, ao ser encontrado com o aparelho celular, disse que seria emprestado. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-07.2020.8.26.0599 -Voto no 1465
5
depois que teria achado na obra, apresentando, assim, versões diversas para a posse
do aparelho.
Cumpre consignar que o apelante foi encontrado na
posse do aparelho celular da vítima pouco tempo após a subtração de referido objeto.
O telefone celular foi reconhecido pela vítima, o que
torna evidente a subtração. Além disso, é necessário destacar que o apelante foi visto
logo após a prática delitiva, na posse da res furtiva, em pleno estado de flagrância.
Foi confirmado pelo mestre de obras, segundo os
depoimentos dos policiais ouvidos, que o apelante era um dos funcionários do local,
o que confirma seu acesso ao veículo da vítima.
A tese defensiva ficou isolada nos autos, pois a vítima
relatou que o celular estava no interior do automóvel e não no interior da obra.
O apelante teve a posse mansa e pacífica do aparelho
celular após a subtração, mormente porque foi abordado pelos policiais quando não
mais estava no local dos fatos, o que também não demonstra essa vontade de
devolver o bem, porque poderia, ao menos, ter questionado na obra sobre a
propriedade do bem, ou ao menos ter entregue ou comunicado ao responsável pela
obra sobre o alegado encontro do bem.
Segundo
posicionamento
firmado nos Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento,
estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.
Confira-se: (...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO
DOS POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A condenação do agravante foi
alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com
os demais elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula 83
do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-07.2020.8.26.0599 -Voto no 1465
6
615.878/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
Nesse sentido, ainda temos:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos,
a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresente razão
concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não tenham interesse
próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador” (JTJ-LEX 176/314).
Os depoimentos dos agentes da segurança pública
merecem ser aceitos como o de qualquer pessoa, não se podendo considerá-lo como
tendenciosos ou faltantes com a verdade, não se vislumbrando, de qualquer forma,
nestes autos, interesse escuso por parte deles.
Portanto, os testemunhos dos policiais merecem fé até
prova em contrário, desde que não se demonstre sua inidoneidade, propósito ou
interesse em falsamente incriminar o apelante, sendo certo, que no presente feito, não
se vislumbra qualquer possibilidade de que as testemunhas mentiram ou inventaram
as diligências para prejudicar de forma injusta o acusado, como também não
vislumbro contradições na versão por elas apresentadas na face policial e judicial.
Assim, ainda que o apelante não tenha sido observado
no momento da subtração nem pela vítima, nem pelos policiais, é certo que foi
encontrado logo após, na posse do objeto subtraído, e, em estando com o bem
subtraído, fica invertido o ônus da prova, de modo que caberia ao apelante a prova de
que não furtou o aparelho. O apelante foi surpreendido na posse da res furtiva pouco
depois de consumada a subtração, assim na posse do bem, quando detido, cumpria-
lhe justificativa convincente, da qual não se desincumbiu.
Assim, provadas a autoria e a materialidade do delito e
não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação era
medida a ser imposta, não sendo o caso da absolvição do acusado em nenhum dos
incisos do artigo 386, do Código de Processo Penal.
As penas não merecem reparos.
A apelante teve as respectivas penas-base corretamente
fixadas acima do patamar mínimo, na razão de 1⁄4 (um quarto), fundamentando o
Juízo a quo nos seguintes termos: “Atendendo aos critérios norteadores do artigo 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-07.2020.8.26.0599 -Voto no 1465
7
do Código Penal, a culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de
reprovabilidade da conduta no caso concreto, é exacerbada, eis que praticado pelo
quando cumpria pena restritiva de direitos pela prática de outro delito (Processo
0000770-65.2015.8.26.0584 fls. 37) normal ao tipo. O acusado registra maus
antecedentes e personalidade voltada para a prática delitiva (Processo
0000485-43.2013.8.26.058 e Processo 0016828- 96.2011.8.26.0451 fls. 35/38). A
conduta social, à míngua de elementos de prova desabonadores, é favorável ao réu.
O motivo do crime integra sua definição típica, isto é, obtenção de vantagem
econômica indevida, e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima
abstrata. As circunstâncias do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior
reprimenda. As consequências do crime são inerentes à figura típica. O
comportamento da vítima em nada contribuiu para o impulso delitivo do agente,
fato, todavia, que não agrava a pena por se tratar de circunstância neutra (STJ - HC
n. 217.819, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura). Assim, julgo a pena acima do
mínimo legal em 1/4, ou seja, em 1 ano e 3 meses de reclusão com 12 dias-multa.”,
que deve ser mantida em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, com 12 (doze)
dias-multa.
Merece destaque a jurisprudência nesse sentido:
MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM
FUNDAMENTO EM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS
EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6.
POSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no
sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais
negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância
negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e
idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. 2. Nesse
contexto, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP
1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as
diversas condenações pretéritas transitadas em julgado, na primeira etapa
dosimétrica, somente podem ser atreladas aos maus antecedentes, admitindo-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-07.2020.8.26.0599 -Voto no 1465
8
julgador, diante de um histórico de múltiplas condenações definitivas, efetue
valoração mais enfática da referida vetorial. 3. Na espécie, as instâncias ordinárias
valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações
criminais transitadas em julgado ostentadas pelo acusado, justificando assim, com
base em fundamentação concreta e idônea, o incremento da pena-base em fração
superior a 1/6 (um sexto). (AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).
Na segunda fase, inexistentes causas atenuantes, por
outro lado verifica-se a agravante da multirreincidência específica (Processo
0000481-06.2013.8.26.0584 e Processo 0000770-65.2015.8.26.0584 Certidão de
objeto e pé - fls. 35/38), bem como da calamidade pública prevista no artigo 61,
inciso II, alínea "j", do Código Penal. Dessa forma, aumentada a pena em 1/3, ou
seja, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão com 16 dias-multa;
Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição de pena a se considerar, ficando definitiva a pena em 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão, com 16 dias-multa no valor de 1/30 do valor do salário
mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do artigo 49 do Código Penal, que será
corrigido monetariamente na ocasião oportuna.
Em que pese o total da reprimenda autorize a fixação
do regime mais brando, a teor do artigo 33, § segundo, alínea "c", do Código Penal, a
reincidência e os maus antecedentes impõem a manutenção do regime fechado, por
expressa determinação legal, inaplicável a Súmula 269 do Superior Tribunal de
Justiça, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, não há que se cogitar
de inobservância das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse
sentido:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO
SIMPLES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
PARA
MAJORAÇÃO
DA
PENA-BASE
EM
RAZÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
CRITÉRIO
MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA.
ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA
FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-07.2020.8.26.0599 -Voto no 1465
9
VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O
INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTE
JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO HC 365.963/SP.
REGIME FECHADO. ACUSADO REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA À SÚMULA 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME
MAIS GRAVOSO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...) V - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais
desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado,
ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
não sendo aplicável a Súmula 269 do STJ: "É admissível a adoção do regime
prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (STJ - Habeas Corpus 578.638/SC,
Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).
Por derradeiro, não devem ter lugar a substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.
Isso porque o acusado, como dito, é multirreincidente específico, qualidade que,
como dispõem o artigo 44, § terceiro, e artigo 77, inciso I, do Código Penal, é
incompatível com as benesses em caráter absoluto.
Em arremate, embora não se desconheça o teor do
artigo 387, § segundo, do Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua
aplicação imediata nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos do
comportamento do apelante no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu preso, a
recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal
seja analisada por primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão
de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
O pressuposto de validade processual repousa perante o
Juízo das Execuções, porquanto a matéria atinente à detração não comporta discussão
no processo de conhecimento, devendo a questão ser analisada quando da execução
do julgado, consoante se infere do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de
Execuções Penais, regra não contrariada pela alteração legislativa promovida pela
Lei Federal 12736/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-07.2020.8.26.0599 -Voto no 1465
10
Nesse sentido, ainda:
"APELAÇÃO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE
PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E
MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
DETRAÇÃO
PENAL.
APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Restando demonstrado pelo robusto
conjunto probatório que o apelante portava, sem autorização legal ou regulamentar,
a arma de fogo de uso restrito e as munições apreendidas, incensurável se mostra a
solução condenatória proferida. Ademais, nenhum reparo merece a sentença no que
tange à aplicação da detração penal. O legislador inseriu o § 2o no artigo 387 do
CPP, por meio da Lei 12736/12, dispondo que: "O tempo de prisão provisória, de
prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Cabe
ao Juízo da Execução Penal apreciar se o condenado preenche os requisitos
objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo ele, portanto, o
competente para a apreciação do referido pleito, consoante o preceituado no artigo
112 da Lei 7210/84. Desp. do recurso". (TJ-RJ - Apelação 04002853220148190001,
Relator Des. Ferreira Duarte, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data de
Publicação: 19/10/2015).
E, apesar de a Lei Federal 12736/2012 ter acrescentado
o § segundo, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, determinando que o Juiz
da condenação deva considerar a detração quando proferir a sentença, não revogou o
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juízo da
Execução a competência para deliberar sobre a detração, sendo ele o mais indicado.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, página 24).
Ressalto que prequestionamento é direito da parte e,
portanto, não requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se
pretende interpor recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-07.2020.8.26.0599 -Voto no 1465
11
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto por Valdir Ferreira de Souza, mantendo a respeitável sentença
proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR